Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANOS MORAIS. FORO DO LOCAL DA SEDE DO RÉU. CPC, ART. 53, III, “a”. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O caso concreto versa sobre ação declaratória de inexistência de débitos c/com danos morais, ajuizada apenas em desfavor da de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, sociedade anônima de capital fechado pertencente ao Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília-DF.
2. O artigo 53, III, ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede, sendo, portanto, admissível o ajuizamento de demanda contra a sociedade anônima em Brasília/DF, local de sua sede, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.